Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-74.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003633-74.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL- UNEMAT- INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA- DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO DA PROVA- AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL QUE REGE O CERTAME- PARTE QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO AS REGRAS POSTAS NO EDITAL- IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Em certame público o edital é a norma que o rege, sedo que a análise do Poder Judiciário se restringe aos aspectos da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo.

Se a parte não se insurgiu quanto as regras previstas no edital, não há como acolher seus argumentos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL MAGALHÃES DA SILVA contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1003633-74.2018.8.11.0006, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteou a exibição dos expedientes de correção de sua prova de redação e abertura de prazo interposição de recurso administrativo (id. 6752815 - págs. 1/6).

Em suas razões para reforma da sentença, inicialmente, reporta oscilação nos resultados preliminares de sua prova de redação do concurso vestibular da UNEMAT, regido pelo Edital nº 002/2018-COVEST, que previa de 0 (zero) a 10 (dez) pontos conforme competências do item 16.4 do Edital, pois constou, em 11/07/2018, que teria “zerado” a prova, alcançado 24,40 pontos em 12/07/2018, resultado contra o qual apresentou recurso administrativo, e ainda, 24,38 pontos em 13/07/2018.

No mérito, resumidamente, assevera que não intentou questionar o “mérito” de ato administrativo nem pleiteou medida de cunho anti-isonômico no concurso vestibular, ao pretender acesso a sua prova de redação, para motivar de forma válida e eficaz o seu recurso. Esclarece que a despeito de divulgar o espelho da redação, a Banca Examinadora não disponibilizou o “espelho da prova”, com dados objetos da análise e correção, o que, na prática, inviabilizou a motivação eficaz do recurso administrativo interposto, que o obrigou a ser genérico, e foi indeferido pois “a diferença entre as notas às cegas dos dois corretores não se inclui no caso de geração de discrepância na avaliação”. Sugere que para afastar dúvida quanto à obediência aos princípios da impessoalidade, isonomia, motivação dos atos administrativos, devido processo administrativo recursal, razoabilidade e proporcionalidade, a Banca Examinadora deveria demonstrar todos os critérios de avaliação previstos no Edital nº 002/2018 – COVEST, sob pena de nulidade da avaliação, citando em abono o RMS 49896/RS, DJE 02/05/2017.

No mais, sustenta que a ausência de divulgação do “espelho de correção” transformou a fase recursal em mera etapa formal do concurso, não possibilitando verificar a isonomia de tratamento entre os candidatos e a conformidade da correção com o Edital, concluindo, nos termos da fundamentação, que a negativa de acesso ao roteiro/expediente individual de avaliação viola direito líquido e certo, termos em que requer provimento ao recurso para determinar as autoridades impetradas que forneçam ao apelante, em 24h (vinte quatro horas), -
verbis: “ o(s) expediente(s) de correção de sua Prova de Redação, devidamente avaliado(s) e corrigido(s) pelos corretores da Banca, a fim de que, de forma clara, transparente, discriminada e precisa, possa o interessado inteirar-se, detalhadamente, dos resultados e notas atribuídos à sua Prova, determinando-se, após o fornecimento, a abertura de prazo hábil de 02 (dois) dias, à apresentação de recurso administrativo, que deve ser julgado e veiculado de forma motivada e válida pela Banca”
(id. 6752821 - págs. 2/29).

Em contrarrazões, acerca do resultado parcial e preliminar e retificação das notas, explica a detecção de dois erros de processamento, sendo eles a nota “zero” e indevido arredondamento antes da multiplicação pelo peso (5) da nota prova, e especifica os cálculos à correção, além de anotar que a desclassificação do apelante não se deu por causa retificação (0,02 pontos), pois a nota de corte é 108 pontos e a sua nota total é 97.38. Em remessa ao item 16.7.4.1 do Edital, diz que a diferença (0,75 pontos) entre as notas às cegas dos dois corretores não inclui discrepância (5,25 e 4,5 pontos), o que justificou o não encaminhamento para uma terceira avaliação, e ainda, que não está previsto em Edital nem é praxe da COVEST/UNEMAT, que o parecer do recurso apresente o que o impetrante solicitava – “
justificativa detalhada da nota dada anteriormente”
- e sim, é praxe a apresentação do parecer técnico da Banca, com a justificativa objetiva, pugnando pelo desprovimento recurso (id. 6752825 - págs. 2/10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, manifestando pela concessão da ordem, resume que para que se convença de haver deixado de satisfazer a qualquer dos critérios de correção da prova de redação, o apelante precisa ter em mãos os apontamentos e fundamentos anotados pelos corretores. É direito que o sistema recursal lhe garante (id. 8136422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona inobservância às regras do Edital nº 002/2018 - COVEST/CONCURSO VESTIBULAR 2018/2, quanto à previsão de recurso administrativo à UNEMAT/COVEST contra o resultado parcial na Prova de Redação - Segunda fase, que se diz transformada em mera etapa formal do concurso.

O apelante concorreu a uma das vagas oferecidas no citado concurso vestibular para o Curso - Bacharelado em Direito (10862) do Campus Universitário de Cáceres - Ação Afirmativa - PIIER/Pardos e Pretos (Programa de Integração Étnico-Racial), tendo alcançado pontuação na Prova Objetiva suficiente à correção da Prova de Redação, conforme
item 15.1
do Edital (id. 6750191 - págs. 1/18).

Seguiu-se, entre 11/13/07/2018, a divulgação de três resultados de DESEMPENHO PRELIMINAR NA REDAÇÃO (0,00, 24,40 e 24,38), o que se atribui a erros de processamento, prevalecendo
24,38
pontos, conforme explicitado nas contrarrazões, desnecessário maior exame no particular aspecto (id. 6750188/6750190 e 6750193 - p. 1).

Não se conformando com a pontuação que o alijou do certame, o apelante valeu-se da oportunidade de recurso contra o resultado parcial da Prova de Redação, o que recomenda a transcrição dos itens editalícios pertinentes, a saber:

“DA PROVA DE REDAÇÃO - SEGUNDA FASE

(...)

11.3.2
A prova de Redação constituir-se-á de proposta de produção escrita a partir da reflexão de textos ou excertos de textos da atualidade.

11.3.3
Na prova de Redação, o candidato deve atentar-se à coletânea de textos dada e ao enunciado proposto, produzindo um texto que atenda à tipologia solicitada.

(...)

16.DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO – SEGUNDA FASE

(..)

16.2
A Prova de Redação terá valor numérico na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos
.

16.3
A prova de Redação possui peso 5 (cinco), cuja pontuação é a que segue:
PR= NP . 5
Sendo: Prova de Redação =
PR
Nota da Prova de Redação =
NP

16.4
A banca de correção da Prova de Redação analisará se o texto desenvolvido pelo candidato atende às proposições solicitadas e o grau de domínio demonstrado em relação às seguintes competências
:

a) Competência I:
Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

b) Competência II:
Articulação entre as capacidades de leitura e escrita.

c) Competência III
: Encadeamento textual - estrutura profunda.

d) Competência IV:
Encadeamento textual - estrutura superficial.

e) Competência V
: Proposta de intervenção.

(...)

16.6
A correção da Redação será realizada por banca especializada constituída de docentes indicados pela COVEST, cujas identidades serão mantidas em sigilo.

16.7
A Redação será corrigida por
dois corretores de forma independente
, sendo que o segundo corretor não terá acesso à nota atribuída pelo primeiro
.

16.7.1
Cada corretor atribuirá uma nota
entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos.

16.7.2
A nota final da Prova de Redação do candidato é a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois corretores
.

16.7.3
Todas as redações cujas
médias forem de 0 (zero) e/ou 10 (dez), terão uma terceira correção
.

16.7.4
Considera-se que
existe discrepância entre dois corretores se suas notas totais diferirem por mais de 01 (um)ponto
.

16.7.4.1
Caso haja discrepância
entre os dois corretores,
haverá recurso de ofício
e a Redação será corrigida, de forma independente, por um terceiro corretor
.

16.7.4.2
Toda redação que tiver três corretores terá como nota final a média aritmética das duas notas que mais se aproximarem.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1
Caberá recurso à UNEMAT/COVEST contra:

(...)

f)
resultado parcial na Prova de Redação – Segunda fase.

17.2
O candidato que desejar interpor recursos
, contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem 17.1 deste Edital, disporá de
dois dias úteis
para fazê-lo
, a contar do dia subsequente ao da divulgação.

17.3
Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico para interposição do recurso
,
www.unemat.br/vestibular
, e seguir as instruções de preenchimento
.

17.4
Não será aceito recurso via postal, fax, requerimento administrativo, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste Edital.

17.5
O candidato
deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito
. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido
.

(
...)

17.8
O acesso ao parecer do recurso das alíneas “d” e “f”, do subitem 17.1, ou seja,
o conhecimento da decisão final pelo requerente será disponibilizado ao candidato, exclusivamente
, através de consulta individual via
internet
no endereço eletrônico

www.unemat.br/vestibular
.

17.9
A UNEMAT/COVEST terá prazo de até 10 (dez) dias, a contar do término de cada período destinado à interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres para que o impetrante tome conhecimento da decisão final.

(...)

17.14
Da decisão final da UNEMAT/COVEST não caberá recurso administrativo, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso”
(id. 6750191 - págs. 11, 14 e 15).

Na esteira do parecer ministerial, acerca dos critérios/quesitos da boa técnica redacional, verifica-se que o Edital parametrizou os critérios/competências a serem analisados pela banca de correção da Prova de Redação
(item 16.4 e alíneas)
, contudo, o espelho da prova corrigida não consignou qualquer juízo de valor. Assim, segundo suas palavras e o dizem os autos, sem saber em que havia incorrido, o apelante se obrigou a ser genérico e a atacar superficialmente todos os pontos, para assim requerer -

verbis: “Diante dos meus argumentos e confiando no cumprimento Legal do que propõe o recurso administrativo previsto em Edital (17.1),
peço Revisão da minha Redação e justificativa detalhada da nota dada anteriormente
.”
(id. 6752801 - p. 1).

Sobre os recursos administrativos, HELY LOPES MEIRELLES conceitua que -
verbis: “(...) são todos os
meios hábeis a propiciar o reexame de decisão interna pela própria Administração
, por razões de legalidade e de mérito administrativa”
(
in
Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 2014, págs. 788/789), e GARCIA DE ENTERRIA diz que -
verbis: “(...) constituem uma garantia para os indivíduos afetados por decisões da Administração na medida em que
asseguram a possibilidade de reagir contra elas e, eventualmente, de eliminar o prejuízo que comportam
"
(in Curso de Derecho Administrativo, v. II, Madrid, 1982, p. 436).

Nesse passo,
d.v
., não vinga o anotado na r. sentença, de que tendo apresentado o recurso -
verbis: “é de se dizer que naquele momento nenhum dano procedimental foi alegado pelo autor, não havendo prova de que tenha sido efetivamente prejudicado, o que impõe o não reconhecimento desta tese”

(id. 6752815 - p. 4). Isso porque, o pedido de “justificativa detalhada” traduz o prejuízo experimentado, pois o apelante já deveria conhecer a motivação da Banca para atribuição de sua nota e eventual interposição de recurso. Ademais, insista-se, sem saber quais critérios não foram positivados, resulta escassa a possibilidade de o candidato reagir eficazmente contra a correção da prova, o que empresta corpo a tese de o recurso ser mera formalidade.

Além disso, ao julgar o
recurso voluntário

a apelada evidenciou que

esta garantia seria mera ficção editalícia, pois considerou somente a sequer alegada hipótese para o recurso
de ofício
(item 16.7.4.1) -
verbis: “Após análise do recurso interposto pelo candidato ao Concurso vestibular 2018/2, tendo em vista o Edital vigente, a COVEST/UNEMAT resolve INDEFERIR a solicitação do mesmo,
pois a diferença entre as notas às cegas dos dois corretores não se inclui no caso de geração de discrepância e avaliação
, portanto, se confirma.”
(id. 6752801 - p. 1).

A compreensão, portanto, é de que a despeito da definição em edital de critérios objetivos para correção da prova de redação, e da obrigatoriedade de motivação, nos termos do art. 50, I, III e V, §§ 2º e 3º da Lei 9.784/1999, o fato é que esta permaneceu no intelecto dos corretores, inviabilizando o controle do ato administrativo pelo candidato.

Nessa direção, insta realçar que o recurso em disceptação não tisna questões intrínsecas ao mérito administrativo, porquanto tem endereço no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a chamada lei interna, que obriga os candidatos e o ente administrativo, afinal, a previsão editalícia de interposição de recurso voluntário contra a correção da prova de redação, existe evidentemente para valer, o que plasma a violação do direito líquido e certo do apelante.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” -
verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(RMS 56.639/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/05/2019)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, concedendo a segurança vindicada, determinar a autoridade indigitada coatora que, no prazo de 15 (quinze) dias, acorde com o item 16.4, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do Edital nº 002/2018-COVEST, indique os critérios objetivos de avaliação e respectiva pontuação atribuída ao candidato Rafael Magalhães da Silva na Prova de Redação do concurso vestibular, entregue-lhe cópia e devolva o prazo para eventual interposição de recurso voluntário, nos termos do item 17. 2 do Edital.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL MAGALHÃES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que denegou a ordem nos autos do Mandado de Segurança nº 1003633-74.2018.8.11.0006, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteou a exibição dos expedientes de correção de sua prova de redação e abertura de prazo interposição de recurso administrativo.

A eminente relatora, deu provimento ao recurso no sentido de conceder a ordem vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o item 16.4, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do Edital nº 002/2018-COVEST, indique os critérios objetivos de avaliação e respectiva pontuação atribuída ao candidato Rafael Magalhães da Silva na Prova de Redação do concurso vestibular, entregue-lhe cópia e devolva o prazo para eventual interposição de recurso voluntário, nos termos do item 17. 2 do Edital.

Pois bem, em sessão neguei provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme sabido, o controle externo do concurso público pelo Poder Judiciário deve se ater somente quanto a legalidade do procedimento, não pode, todavia, entrar no mérito administrativo.

Na situação posta, verifica-se que o Edital nº 002/2018 – COVEST, que regula o vestibular a que se submeteu o Impetrante/Apelante vincula tanto a Administração Pública quanto os interessados, ou seja, o edital fixa as regras do certame, fazendo lei entre as partes.

Assim, o edital de abertura do concurso vestibular (Edital nº 002/2018 – COVEST) consignou expressamente sobre a prova de redação, os critérios de correção e a forma de interposição de recurso:

16.DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO – SEGUNDA FASE

16.1 A Prova de Redação será corrigida após o cálculo do resultado das Provas Objetivas.

16.2 A Prova de Redação terá valor numérico na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

16.3 A prova de Redação possui peso 5 (cinco), cuja pontuação é a que segue: PR= NP .

5 Sendo: Prova de Redação = PR

Nota da Prova de Redação = N P

16.4 A banca de correção da Prova de Redação analisará se o texto desenvolvido pelo candidato atende às proposições solicitadas e o grau de domínio demonstrado em relação às seguintes competências:

a) Competência I: Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

b) Competência II : Articulação entre as capacidades de leitura e escrita.

c) Competência III: Encadeamento textual - estrutura profunda.

d) Competência IV : Encadeamento textual - estrutura superficial.

e) Competência V: Proposta de intervenção.

16.5 Receberá nota igual a zero na Prova de Redação:

a) Texto que não atender à proposta de Redação;

b) Texto que configurar fuga total à temática;

c) Texto em forma de versos;

d) Texto em forma não articulada verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas, símbolos);

e) Texto que não for redigido com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;

f) Texto não desenvolvido no cartão de respostas destinado à VERSÃO DEFINITIVA ;

g) Texto que esteja em outro espaço que não o destinado, mesmo que o candidato indique -o;

h) Texto com alguma identificação e/ou assinatura do candidato;

i) Texto com até 10 linhas.

j) Texto que configurar cópia integral da coletânea ou de enunciado de questões;

k) Texto que conter impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;

l) Texto integralmente em língua estrangeira;

m) Texto em que houver desrespeito aos direitos humanos;

n) Folha de Redação em branco.

16.6 A correção da Redação será realizada por banca especializada constituída de docentes indicados pela COVEST, cujas identidades serão mantidas em sigilo.

16.7 A Redação será corrigida por dois corretores de forma independente, sendo que o segundo corretor não terá acesso à nota atribuída pelo primeiro.

16.7.1 Cada corretor atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos.

16.7.2 A nota final da Prova de Redação do candidato é a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois corretores.

16.7.3 Todas as redações cujas médias forem de 0 (zero) e/ou 10 (dez), terão uma terceira correção.

16.7.4 Considera-se que existe discrepância entre dois corretores se suas notas totais diferirem por mais de 01 (um) ponto.

16.7.4.1 Caso haja discrepância entre os dois corretores, haverá recurso de ofício e a Redação será corrigida, de forma independente, por um terceiro corretor.

16.7.4.2 Toda redação que tiver três corretores terá como nota final a média aritmética das duas notas que mais se aproximarem.

16.7.4.3 Permanecendo a discrepância, a redação será revisada por uma Banca Especial constituída para esta finalidade.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1 Caberá recurso à UNEMAT/COVEST contra:

a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b) indeferimento da inscrição com pagamento da taxa de inscrição;

c) indeferimento da inscrição para concorrer ao PIIER/Pardos e Pretos ou PIIER/Indígenas;

d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão das Provas Objetivas;

e) resultado parcial nas Provas Objetivas – Primeira fase;

f) resultado parcial na Prova de Redação – Segunda fase.

1 7.2 O candidato que desejar interpor recursos, contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem 1 7.1 deste Edital, disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação.

17.3 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico para interposição do recurso, www.unemat.br/vestibular, e seguir as instruções de preenchimento.

17.4 Não será aceito recurso via postal, fax, requerimento administrativo, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste Edital.

17.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

17.6 Quando se tratar de recurso contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, o candidato deverá apresentar argumentação lógica e consistente, anexando arquivo com material bibliográfico e documentos comprobatórios, quando for o caso.

17.7 O resultado dos recursos das alíneas “ a ”, “ b ”, “ c ” e “ e ”, do subitem 17.1 será disponibilizado no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular em listagem em ordem alfabética, contendo nome, nº de identidade e resultado do recurso.

17.8 O acesso ao parecer do recurso das alíneas “ d ” e “ f ”, do subitem 17.1, ou seja, o conhecimento da decisão final pelo requerente será disponibilizado ao candidato, exclusivamente, através de consulta individual via internet no endereço eletrônico
www.unemat.br/vestibular
.

17.9 A UNEMAT/COVEST terá prazo de até 10 (dez) dias, a contar do término de cada período destinado à interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres para que o impetrante tome conhecimento da decisão final.

17.10 Se na análise do recurso resultar anulação de questões objetivas, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

17.11 Se houver alteração de gabarito, por força de impugnações, essa valerá para todos os candidatos e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.

17.12 Em hipótese alguma o quantitativo de questões das provas objetivas sofrerá alteração.

17.13 As alterações de gabarito das provas objetivas, do resultado geral dos candidatos nas provas objetivas e do resultado na prova de Redação, caso ocorram, serão divulgadas via
internet
, no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular, observados os prazos estabelecidos neste Edital.

17.14 Da decisão final da UNEMAT/COVEST não caberá recurso administrativo, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso.

Portanto, da leitura do edital do certame, possível constatar que nele não há previsão de disponibilização de espelho da prova, sendo certo que o item 16 dispõe somente sobre os critérios de correção da prova da segunda fase, e o item 17 trata dos recursos administrativos.

Nesse contexto, a alteração dos critérios adotados em edital, contra os quais o Apelante/Impetrante não se insurgiu, submetendo-se as regras, desprestigia todos os candidatos que foram submetidos as mesmas regras editalícias e foram aprovados conforme tais normas, criando uma situação desigual.

Posto isso, peço vênia a eminente Relatora, para dela divergir, negando provimento ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL MAGALHÃES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que denegou a ordem nos autos do Mandado de Segurança nº 1003633-74.2018.8.11.0006, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteou a exibição dos expedientes de correção de sua prova de redação e abertura de prazo interposição de recurso administrativo.

A eminente relatora, deu provimento ao recurso no sentido de conceder a ordem vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o item 16.4, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do Edital nº 002/2018-COVEST, indique os critérios objetivos de avaliação e respectiva pontuação atribuída ao candidato Rafael Magalhães da Silva na Prova de Redação do concurso vestibular, entregue-lhe cópia e devolva o prazo para eventual interposição de recurso voluntário, nos termos do item 17. 2 do Edital.

Pois bem, em sessão neguei provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme sabido, o controle externo do concurso público pelo Poder Judiciário deve se ater somente quanto a legalidade do procedimento, não pode, todavia, entrar no mérito administrativo.

Na situação posta, verifica-se que o Edital nº 002/2018 – COVEST, que regula o vestibular a que se submeteu o Impetrante/Apelante vincula tanto a Administração Pública quanto os interessados, ou seja, o edital fixa as regras do certame, fazendo lei entre as partes.

Assim, o edital de abertura do concurso vestibular (Edital nº 002/2018 – COVEST) consignou expressamente sobre a prova de redação, os critérios de correção e a forma de interposição de recurso:

16.DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO – SEGUNDA FASE

16.1 A Prova de Redação será corrigida após o cálculo do resultado das Provas Objetivas.

16.2 A Prova de Redação terá valor numérico na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

16.3 A prova de Redação possui peso 5 (cinco), cuja pontuação é a que segue: PR= NP .

5 Sendo: Prova de Redação = PR

Nota da Prova de Redação = N P

16.4 A banca de correção da Prova de Redação analisará se o texto desenvolvido pelo candidato atende às proposições solicitadas e o grau de domínio demonstrado em relação às seguintes competências:

a) Competência I: Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

b) Competência II : Articulação entre as capacidades de leitura e escrita.

c) Competência III: Encadeamento textual - estrutura profunda.

d) Competência IV : Encadeamento textual - estrutura superficial.

e) Competência V: Proposta de intervenção.

16.5 Receberá nota igual a zero na Prova de Redação:

a) Texto que não atender à proposta de Redação;

b) Texto que configurar fuga total à temática;

c) Texto em forma de versos;

d) Texto em forma não articulada verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas, símbolos);

e) Texto que não for redigido com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;

f) Texto não desenvolvido no cartão de respostas destinado à VERSÃO DEFINITIVA ;

g) Texto que esteja em outro espaço que não o destinado, mesmo que o candidato indique -o;

h) Texto com alguma identificação e/ou assinatura do candidato;

i) Texto com até 10 linhas.

j) Texto que configurar cópia integral da coletânea ou de enunciado de questões;

k) Texto que conter impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;

l) Texto integralmente em língua estrangeira;

m) Texto em que houver desrespeito aos direitos humanos;

n) Folha de Redação em branco.

16.6 A correção da Redação será realizada por banca especializada constituída de docentes indicados pela COVEST, cujas identidades serão mantidas em sigilo.

16.7 A Redação será corrigida por dois corretores de forma independente, sendo que o segundo corretor não terá acesso à nota atribuída pelo primeiro.

16.7.1 Cada corretor atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos.

16.7.2 A nota final da Prova de Redação do candidato é a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois corretores.

16.7.3 Todas as redações cujas médias forem de 0 (zero) e/ou 10 (dez), terão uma terceira correção.

16.7.4 Considera-se que existe discrepância entre dois corretores se suas notas totais diferirem por mais de 01 (um) ponto.

16.7.4.1 Caso haja discrepância entre os dois corretores, haverá recurso de ofício e a Redação será corrigida, de forma independente, por um terceiro corretor.

16.7.4.2 Toda redação que tiver três corretores terá como nota final a média aritmética das duas notas que mais se aproximarem.

16.7.4.3 Permanecendo a discrepância, a redação será revisada por uma Banca Especial constituída para esta finalidade.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1 Caberá recurso à UNEMAT/COVEST contra:

a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b) indeferimento da inscrição com pagamento da taxa de inscrição;

c) indeferimento da inscrição para concorrer ao PIIER/Pardos e Pretos ou PIIER/Indígenas;

d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão das Provas Objetivas;

e) resultado parcial nas Provas Objetivas – Primeira fase;

f) resultado parcial na Prova de Redação – Segunda fase.

1 7.2 O candidato que desejar interpor recursos, contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem 1 7.1 deste Edital, disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação.

17.3 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico para interposição do recurso, www.unemat.br/vestibular, e seguir as instruções de preenchimento.

17.4 Não será aceito recurso via postal, fax, requerimento administrativo, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste Edital.

17.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

17.6 Quando se tratar de recurso contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, o candidato deverá apresentar argumentação lógica e consistente, anexando arquivo com material bibliográfico e documentos comprobatórios, quando for o caso.

17.7 O resultado dos recursos das alíneas “ a ”, “ b ”, “ c ” e “ e ”, do subitem 17.1 será disponibilizado no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular em listagem em ordem alfabética, contendo nome, nº de identidade e resultado do recurso.

17.8 O acesso ao parecer do recurso das alíneas “ d ” e “ f ”, do subitem 17.1, ou seja, o conhecimento da decisão final pelo requerente será disponibilizado ao candidato, exclusivamente, através de consulta individual via internet no endereço eletrônico
www.unemat.br/vestibular
.

17.9 A UNEMAT/COVEST terá prazo de até 10 (dez) dias, a contar do término de cada período destinado à interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres para que o impetrante tome conhecimento da decisão final.

17.10 Se na análise do recurso resultar anulação de questões objetivas, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

17.11 Se houver alteração de gabarito, por força de impugnações, essa valerá para todos os candidatos e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.

17.12 Em hipótese alguma o quantitativo de questões das provas objetivas sofrerá alteração.

17.13 As alterações de gabarito das provas objetivas, do resultado geral dos candidatos nas provas objetivas e do resultado na prova de Redação, caso ocorram, serão divulgadas via
internet
, no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular, observados os prazos estabelecidos neste Edital.

17.14 Da decisão final da UNEMAT/COVEST não caberá recurso administrativo, não existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso.

Portanto, da leitura do edital do certame, possível constatar que nele não há previsão de disponibilização de espelho da prova, sendo certo que o item 16 dispõe somente sobre os critérios de correção da prova da segunda fase, e o item 17 trata dos recursos administrativos.

Nesse contexto, a alteração dos critérios adotados em edital, contra os quais o Apelante/Impetrante não se insurgiu, submetendo-se as regras, desprestigia todos os candidatos que foram submetidos as mesmas regras editalícias e foram aprovados conforme tais normas, criando uma situação desigual.

Posto isso, peço vênia a eminente Relatora, para dela divergir, negando provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021